Tribunal: STJ
Processo: 5458890-82.2021.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3154087 - GO (2026/0008023-5)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
SCOPEL EMPREENDIMENTOS E OBRAS S/A
ADVOGADA
:
FABÍOLA MONTEIRO OLIVEIRA BOLGHERONI - SP169277
AGRAVANTE
:
DOURADOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
:
SP 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
:
AIRES VIGO - SP084934
CAMILA ZANATTA - SP517080
AGRAVADO
:
J P V DOS S F (MENOR)
REPR. POR
:
V V DOS S
ADVOGADOS
:
GABRIELLA MOURA DE OLIVEIRA TENORIO - GO057100
TAYNÁ LUCENA RIBEIRO LAGOZ PEREIRA - GO059700
EMENTA
RECURSO DE SCOPEL: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE LOTE.
ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA. LEGITIMIDADE
PASSIVA MANTIDA PELA TEORIA DA APARÊNCIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA.
NÃO OCORRÊNCIA (ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC); ARTS. 141 E 492 DO CPC). SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE
CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE (PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 7o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
(CDC); ART. 265 DO CC). LEI N. 9.514/1997. INAPLICABILIDADE EM
INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL
(SÚMULA N. 543/STJ; TEMA N. 971/STJ). SÚMULAS N. 7/STJ,
282/STF E 211/STJ. AGRAVO CONHECIDO. ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o apelo
nobre em ação de resolução de contrato de compra e venda de lote,
com restituição de valores e danos morais, fundada em atraso e não
entrega da infraestrutura anunciada.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional e julgamento extra petita; (ii) é indevida a manutenção da
legitimidade passiva por teoria da aparência e a responsabilidade
solidária; (iii) aplica-se a Lei no 9.514/1997 para afastar a restituição
Documento eletrônico VDA57103413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ffa5c61-3f6b-47ce-8b7c-1f87b2590e1a

integral.
3. A prestação jurisdicional é adequada: o acórdão enfrentou
legitimidade passiva por teoria da aparência, relação de consumo,
inversão do ônus probatório, inadimplemento e consequente
restituição integral e cláusula penal inversa, sem extrapolar os limites
do pedido. Ausência de ofensa do art. 1.022 do CPC e de julgamento
fora dos arts. 141 e 492 do CPC.
4. A revisão das conclusões sobre cadeia de consumo e solidariedade
demanda revolvimento probatório, o que é inviável (Súmula n. 7/STJ);
além disso, falta prequestionamento específico do parágrafo único do
art. 7o do CDC e do art. 265 do Código Civil (Súmulas n. 282/STF e n.
211/STJ).
5. É inaplicável o procedimento dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997
quando a resolução decorre do inadimplemento do vendedor,
impondo-se a restituição integral das parcelas pagas e a cláusula
penal inversa (Súmula n. 543/STJ; Tema n. 971/STJ).
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RECURSO DE DOURADOS E SP 30: PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA.
DANO MORAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE SUPERA O MERO
INADIMPLEMENTO.

REVISÃO

FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE (SÚMULA N. 7/STJ). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA (ART.
1.029, § 1o, DO CPC; ART. 255 DO RISTJ). DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO E FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO (SÚMULAS N. 284 E 283/STF). AGRAVO CONHECIDO.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre voltado a excluir dano moral em ação de resolução contratual
por atraso e não entrega de infraestrutura de loteamento.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o atraso e o inadimplemento
contratual não geram dano moral; (ii) há dissídio jurisprudencial pela
alínea c do art. 105, III, da CF quanto ao tema.
3. O dano moral está assentado em premissas fáticas autônomas e
excepcionais — atraso injustificado, publicidade não cumprida e
frustração do projeto de vida — o que afasta a tese de mero
aborrecimento; revisão vedada (Súmula n. 7/STJ).
4. O dissídio não se conhece por ausência de cotejo analítico e de
similitude fática estrita, como exigem o art. 1.029, § 1o, do CPC e o art.
Documento eletrônico VDA57103413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ffa5c61-3f6b-47ce-8b7c-1f87b2590e1a

255 do RISTJ, além da deficiência de fundamentação e da não
impugnação de fundamentos suficientes do acórdão (Súmulas n. 284 e
n. 283/STF).
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, conhecer parcialmente
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57103413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ffa5c61-3f6b-47ce-8b7c-1f87b2590e1a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3154087 - GO(2026/0008023-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SCOPEL EMPREENDIMENTOS E OBRAS S/A
ADVOGADA
: FABÍOLA MONTEIRO OLIVEIRA BOLGHERONI - SP169277
AGRAVANTE
: DOURADOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: SP 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: AIRES VIGO - SP084934
CAMILA ZANATTA - SP517080
AGRAVADO
: J P V DOS S F (MENOR)
REPR. POR
: V V DOS S
ADVOGADOS
: GABRIELLA MOURA DE OLIVEIRA TENORIO - GO057100
TAYNÁ LUCENA RIBEIRO LAGOZ PEREIRA - GO059700
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
RECURSO DE SCOPEL:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE LOTE.
ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA. LEGITIMIDADE
PASSIVA MANTIDA PELA TEORIA DA APARÊNCIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E JULGAMENTO
.
EXTRA PETITA
NÃO OCORRÊNCIA (ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL (CPC); ARTS. 141 E 492 DO CPC). SOLIDARIEDADE NA
CADEIA DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE
(PARÁGRAFO ÚNICO DO
o DO CÓDIGO DE DEFESA DO
ART. 7
CONSUMIDOR (CDC);
DO CC). LEI N.
ART. 265
9.514/1997.
INAPLICABILIDADE EM INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL
; TEMA N.
).
(SÚMULA N. 543/STJ
971/STJ
SÚMULAS N.

E
AGRAVO CONHECIDO.
7/STJ,
282/STF
211/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o apelo
nobre em ação de resolução de contrato de compra e venda de lote,
com restituição de valores e danos morais, fundada em atraso e não
entrega da infraestrutura anunciada.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional e julgamento extra petita; (ii) é indevida a manutenção da
Documento eletrônico VDA56832476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: b32d4591-a3ff-4587-a9a9-a84626262e19

legitimidade passiva por teoria da aparência e a responsabilidade
solidária; (iii) aplica-se a
para afastar a restituição
Lei no 9.514/1997
integral.
3. A prestação jurisdicional é adequada: o acórdão enfrentou
legitimidade passiva por teoria da aparência, relação de consumo,
inversão do ônus probatório, inadimplemento e consequente
restituição integral e cláusula penal inversa, sem extrapolar os limites
do pedido. Ausência de ofensa do
do CPC e de julgamento
art. 1.022
fora dos arts. 141 e 492 do CPC.
4. A revisão das conclusões sobre cadeia de consumo e solidariedade
demanda revolvimento probatório, o que é inviável
);
(Súmula n. 7/STJ
além disso, falta prequestionamento específico do parágrafo único do
o do CDC e do
do Código Civil (Súmulas n.
e n.
art. 7
art. 265
282/STF
).
211/STJ
5. É inaplicável o procedimento dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997
quando a resolução decorre do inadimplemento do vendedor,
impondo-se a restituição integral das parcelas pagas e a cláusula
penal inversa
; Tema n.
).
(Súmula n. 543/STJ
971/STJ
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

PROCESSUAL CIVIL E
RECURSO DE DOURADOS E SP 30:
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA.
DANO MORAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE SUPERA O MERO
INADIMPLEMENTO.
REVISÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE
). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
(SÚMULA N. 7/STJ
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA (ART.
1.029, § 1o, DO CPC;
DO RISTJ). DEFICIÊNCIA DE
ART. 255
FUNDAMENTAÇÃO
E
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO
(SÚMULAS
N.
284
E
).
AGRAVO
283/STF
CONHECIDO. ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre voltado a excluir dano moral em ação de resolução contratual
por atraso e não entrega de infraestrutura de loteamento.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o atraso e o inadimplemento
contratual não geram dano moral; (ii) há dissídio jurisprudencial pela
alínea c do
III, da CF quanto ao tema.
art. 105,
3. O dano moral está assentado em premissas fáticas autônomas e
excepcionais — atraso injustificado, publicidade não cumprida e
frustração do projeto de vida — o que afasta a tese de mero
aborrecimento; revisão vedada
).
(Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56832476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: b32d4591-a3ff-4587-a9a9-a84626262e19

4. O dissídio não se conhece por ausência de cotejo analítico e de
similitude fática estrita, como exigem o
§ 1o, do CPC e o
art. 1.029,
do RISTJ, além da deficiência de fundamentação e da não
art. 255
impugnação de fundamentos suficientes do acórdão (Súmulas n. 284
e n.
).
283/STF
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recursos especiais interpostos por SCOPEL
EMPREENDIMENTOS E OBRAS
(SCOPEL), bem como por
S/A
DOURADOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E SP 30 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (DOURADOS E SP 30) contra decisões que não admitiram seus
apelos nobres manejados, de sua vez, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRIPLO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA
ENTREGA
DE
INFRAESTRUTURA.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
RESCISÃO
DO
CONTRATO.
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL INVERSA.
DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSOS CONHECIDOS.
PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO E
TERCEIRO RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1.
Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual,
restituição integral de valores pagos, aplicação de cláusula penal
compensatória e indenização por danos morais, em razão do atraso
na entrega de infraestrutura de loteamento residencial amplamente
divulgado como condomínio fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade
passiva de empresa incluída no polo por aplicação da teoria da
aparência; (ii) definir a configuração de relação de consumo e o
cabimento da inversão do ônus da prova; (iii) analisar a ocorrência de
inadimplemento contratual apto a justificar a rescisão e a aplicação da
cláusula penal inversa; e (iv) avaliar a existência e o valor da
indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mantida a
legitimidade passiva diante da equivalência de endereços e aplicação
da teoria da aparência. 4. Reconhecida a relação de consumo e a
inversão do ônus da prova, competindo às rés comprovar a entrega do
empreendimento
nas
condições
prometidas.
5.
Comprovado
inadimplemento contratual por atraso injustificado na entrega da
infraestrutura anunciada, impondo a rescisão do contrato com
restituição integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do
STJ. 6. Admissível a aplicação inversa da cláusula penal em favor do
consumidor, conforme Tema 971 do STJ. 7. Caracterizado o dano
moral pela frustração significativa do projeto de vida dos adquirentes,
Documento eletrônico VDA56832476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: b32d4591-a3ff-4587-a9a9-a84626262e19

majorada a indenização de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00,
observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8.
Juros de mora fixados desde a citação, por se tratar de
responsabilidade contratual. 9. Honorários recursais majorados para
15% sobre o valor da condenação, em desfavor das rés, ante o
desprovimento de seus recursos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.
Primeiro recurso conhecido e parcialmente provido. Segundo e
terceiro recursos conhecidos e desprovidos.

Os agravos em recursos especiais
Nas razões do agravo, SCOPEL apontou
não incidência dos óbices
: (1)
sumulares (Súmulas n. 5 e
; 282 e
);
usurpação da competência do
7/STJ
284/STF (2)
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no juízo de admissibilidade;
existência de
(3)
prequestionamento implícito;
adequada indicação de violação da
,
(4)
Lei no 9.514/1997
com afastamento da deficiência de fundamentação.
Houve apresentação de contraminuta por ESPÓLIO DE JOÃO PAULO DOS
SANTOS FARIA E OUTROS (ESPÓLIO E OUTROS) defendendo ausência de
impugnação específica, falta de prequestionamento e incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Nas razões do agravo, DOURADOS e SP 30 apontaram:
afastamento da
(1)
;
demonstração de dissídio jurisprudencial sobre o não
Súmula n. 284/STF (2)
cabimento de danos morais por mero inadimplemento;
violação dos arts. 186, 927,
(3)
944 e 884 do CC;
ausência de reexame de provas.
(4)
Houve apresentação de contraminuta por ESPÓLIO E OUTROS defendendo
ausência de impugnação específica e de cotejo analítico, além da incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Os autores adquiriram, aos
lote no empreendimento “Cidade
24/11/2012,
das Praças”, apontando atraso e descumprimento na entrega da infraestrutura. A
sentença rescindiu o contrato por inadimplemento, condenou solidariamente as rés à
restituição integral, multa contratual e danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em apelação, o Tribunal manteve as condenações e majorou os danos morais para R$
15.000,00 (quinze mil reais), reconhecendo relação de consumo, inversão do ônus da
prova, inadimplemento e aplicação inversa da cláusula penal.
SCOPEL busca a exclusão da lide por ilegitimidade passiva, afastando a
teoria da aparência e a responsabilidade solidária; sustenta julgamento
e
extra petita
aplicação da
para afastar devolução integral. DOURADOS e SP 30
Lei no 9.514/1997
pretendem excluir a condenação por danos morais, por mero inadimplemento
contratual, com uniformização pela alínea .
c
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56832476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: b32d4591-a3ff-4587-a9a9-a84626262e19

O agravo de SCOPEL, bem como de DOURADOS e SP 30, são a espécie
recursal cabível, foram interpostos tempestivamente e com impugnação adequada aos
fundamentos das respectivas decisões recorridas.
, portanto, dos agravos e passo ao exame dos respectivos
CONHEÇO
recursos especiais.

Da irresignação de SCOPEL

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal (CF), SCOPEL apontou:
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento das teses e fundamentação
genérica, com manutenção da teoria da aparência sem pedido e sem critérios,
acarretando julgamento extra petita;
violação do parágrafo único do
o do CDC
(2)
art. 7
) e do
do CC, afirmando que a solidariedade decorre de lei
(Lei no 8.078/1990
art. 265
ou contrato e que não integrou a cadeia de consumo do negócio;
violação dos arts.
(3)
141 e 492 do CPC
), por decisão fora dos limites do pedido e da
(Lei no 13.105/2015
causa de pedir;
violação do
VI e § 3o, do CPC, quanto ao reconhecimento
(4)
art. 485,
da ilegitimidade passiva como matéria de ordem pública;
ofensa à
(5)
Lei no 9.514/1997
(alienação fiduciária), defendendo a prevalência do
e a inaplicabilidade de
art. 27
rescisão com devolução integral nos moldes do
do CDC.
art. 53
Houve apresentação de contrarrazões pelo ESPÓLIO E OUTROS,
sustentando incidência da
, ausência de prequestionamento e
Súmula n. 7/STJ
correção da aplicação da teoria da aparência e da solidariedade na cadeia de consumo.
O recurso de SCOPEL não comporta provimento.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional e do julgamento extra
petita

SCOPEL sustentou que o acórdão teria omitido o enfrentamento de teses e
utilizado fundamentação genérica, mantendo a aplicação da teoria da aparência sem
pedido explícito na inicial, o que teria acarretado julgamento
. Alegou
extra petita
também que não houve análise adequada da ilegitimidade passiva e das normas
invocadas.
Contudo, o recurso não prevalece.
O voto condutor enfrentou, de modo direto, a legitimidade passiva por teoria
da aparência, lastreando-se em dado objetivo: a equivalência de endereços entre
Documento eletrônico VDA56832476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: b32d4591-a3ff-4587-a9a9-a84626262e19

SCOPEL e SP-30 constante da contestação e do próprio contrato, circunstância
reputada suficiente para manter SCOPEL no polo passivo à luz da aparência e da
tutela do consumidor. O trecho é claro:
(...) verifica-se a equivalência entre o endereço indicado pela Scopel
Empreendimentos em sua contestação (...) e aquele indicado no do
contrato (...) como endereço da SP 30 (...) Assim, impõe-se a
manutenção da segunda apelante no polo passivo da demanda, à luz
da teoria da aparência.
(...)
(e-STJ, fls.
).
812/812

Além disso, o acórdão reconheceu a relação de consumo, inverteu o ônus
probatório, caracterizou o inadimplemento pelo atraso e pela não entrega da
infraestrutura anunciada, aplicou a Súmula n. 543 do STJ acerca da restituição integral
e do Tema 971 sobre a cláusula penal inversa, além de majorar os danos morais com
fundamentação específica.
Houve, portanto, enfrentamento suficiente das matérias nucleares,
afastando a pecha de prestação jurisdicional deficiente. A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal
art. 1.022
estadual, embora em sentido contrário ao interesse da parte, delibera sobre todas as
questões postas em debate, com fundamentação sólida e suficiente. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOEDA
ESTRANGEIRA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO OBSERVADAS. ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULAS 5 E
AUSÊNCIA
7/STJ.
DE
FORÇA MAIOR OU ATUAÇÃO EXCLUSIVA
CASO/FORTUITO
DO
CONSUMDOR.
MANUTENÇÃO
DA
SOLIDARIEDADE.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
1. Não há nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou
carência de fundamentação a ser sanada no julgamento do
Tribunal de origem, portanto inexistentes os requisitos para
reconhecimento de ofensa ao
do CPC. O acórdão
art. 1.022
dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem
tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido
.
contrário ao postulado pela parte insurgente
2.[...].
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.371.722/DF
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
30/10/2023,
3/11/2023
sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA56832476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: b32d4591-a3ff-4587-a9a9-a84626262e19

Quanto ao alegado julgamento
, o colegiado delimitou o objeto
extra petita
litigioso e aplicou a qualificação jurídica adequada às causas de pedir (inadimplemento,
oferta não cumprida, relação de consumo), sem extrapolar os limites objetivos e
subjetivos da demanda.
O provimento se manteve nos contornos dos pedidos de resolução,
restituição e danos morais, com solidariedade das rés, não havendo decisão diversa do
que foi demandado.
Assim, inexiste julgamento
.
extra petita
Assim, pelo exame do conteúdo do voto, não houve negativa de prestação
jurisdicional.
Ausente vício de omissão, contradição ou obscuridade e inexistente
extrapolação dos limites do pedido.

(2) Da suposta violação do parágrafo único do
o do CDC e do
art. 7
art. 265
do CC, por inexistência de solidariedade e de integração na cadeia de consumo

SCOPEL alegou que a solidariedade não poderia ser reconhecida sem lei ou
contrato e que não integrou a cadeia de consumo. Rejeitou a aplicação do CDC ao
caso concreto.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão assentou, com base nos elementos dos autos, a natureza
consumerista da relação, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade solidária
das rés, em razão do inadimplemento pelo atraso na entrega da infraestrutura
anunciada, com incidência da Súmula n. 543 do STJ para restituição integral.
A conclusão sobre a participação na cadeia de consumo e a
responsabilidade solidária, com base na teoria da aparência, está em consonância com
a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior, que reconhece a
responsabilidade de todos os fornecedores que se apresentam ao consumidor como
integrantes de um mesmo grupo ou parceria comercial.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA INTEGRANTE DO
MESMO GRUPO ECONÔMICO DA CONSTRUTORA. ALEGADA
AFRONTA AOS ARTIGOS 338 E 339, DO CPC DE 2015; 618 DO CC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO
SÚMULA N. 282/STF
Documento eletrônico VDA56832476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: b32d4591-a3ff-4587-a9a9-a84626262e19

NO
DO
. NECESSIDADE DE SE APONTAR
ART. 1.025
CPC/2015
VIOLAÇÃO AO
DO
. LEGITIMIDADE PASSIVA
ART. 1.022
CPC/2015
DA PARTE AGRAVANTE PARA A DEMANDA. EMPRESAS DO
MESMO GRUPO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5/STJ,
N.
e N.
RECURSO NÃO PROVIDO.
7/STJ
83/STJ.
1. [...].
4. "Tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas
pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser
reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é
Precedentes". (AgInt no
amplamente aceita nesta Corte.
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1741835/RS
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
23/09/2019,
27/09/2019)
Incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
5. No caso, o Tribunal a quo assentou que as empresas
pertencem ao mesmo conglomerado econômico, motivo pelo qual
reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para
entender de modo contrário seria imprescindível nova análise da
matéria fática, inviável em recurso especial ante a aplicação da
Precedentes.
.
Súmula n. 7/STJ
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.698.883/RS
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
27/10/2020,
17/11/2020
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA FABRICANTE DO
PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A EMPRESA
TRANSPORTADORA CAUSADORA DO DANO. TEORIA DA
APARÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME.
NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. CULPA DE
TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista
conduz à conclusão de que o conceito legal do
o do Código
art. 3
de Defesa do Consumidor abrange também a figura do
fornecedor aparente e legitima o ajuizamento da ação de
ressarcimento dos danos pelo defeito do serviço contra o
aparente responsável, ainda que outros sujeitos houvessem de
Precedentes.
ser responsabilizados.
2. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade
solidária da empresa fabricante e da transportadora, que estampava o
nome e a marca da fornecedora no veículo, levando o consumidor a
acreditar que haveria com esta relação negocial.
Documento eletrônico VDA56832476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: b32d4591-a3ff-4587-a9a9-a84626262e19

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).
4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento
da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
5. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa de
terceiro e do rompimento do nexo causal demanda o reexame do
suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso
especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo
interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.397.734/RS
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
4/12/2023,
6/12/2023
sem destaque no original)
A conclusão sobre cadeia de consumo e solidariedade decorreu da
configuração fática e da estratégia de
do empreendimento, não se
oferta/implantação
limitando a rótulos societários, mas à aparência criada e o vínculo funcional com o
negócio, razão pela qual a revisão pretendida demanda revolvimento de provas,
atraindo a
.
Súmula n. 7/STJ
Além disso, observa-se que o acórdão não debateu, de forma específica, o
conteúdo normativo do parágrafo único do
o do CDC e do
do CC, nem se
art. 7
art. 265
reportou à sua aplicação literal no caso concreto.
Ausente o indispensável prequestionamento desses dispositivos, com juízo
de valor explícito na origem, incide, na espécie, a
:
Súmula n. 282/STF É inadmissível o
Recurso Extraordinário quando a questão federal suscitada não foi ventilada, debatida
.
ou decidida no acórdão recorrido
Em reforço, na instância especial, é inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
).
Tribunal a quo(Súmula n. 211/STJ
À míngua de debate direto desses artigos, não se pode conhecer do recurso
quanto ao ponto.

(3) Da alegada violação dos arts. 141 e 492 do CPC por decisão fora dos
limites do pedido e da causa de pedir

SCOPEL afirmou que houve condenação fora dos limites da demanda, sem
pedido expresso de aplicação da teoria da aparência.
Contudo, as alegações não comportam acolhida.
O colegiado descreveu, no voto, o quadro fático-jurídico da relação (compra
e venda de lote, oferta não cumprida, atraso na entrega da infraestrutura, relação de
Documento eletrônico VDA56832476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: b32d4591-a3ff-4587-a9a9-a84626262e19

consumo), contextualizando o emprego da teoria da aparência para afirmar a
legitimidade passiva em razão da equivalência objetiva de endereços e da
apresentação de empreendimentos sob marcas correlatas, mantendo o julgamento
dentro dos pedidos de resolução contratual, restituição e danos morais, com
solidariedade das rés.
O debate sobre teoria da aparência não configura inovação decisória fora da
lide; trata-se de enquadramento jurídico dos fatos articulados, usualmente admitido, e
que não desnatura os limites objetivos do provimento, sob pena de se confundir
qualificação jurídica com julgamento
.
extra petita
A revisão da conclusão demandaria reexame do acervo fático, o que
encontra o óbice da
. Ademais, a tese de ofensa aos arts. 141 e 492
Súmula n. 7/STJ
do CPC não se mostra prequestionada de modo específico no acórdão recorrido, razão
pela qual incide a
, impedindo o conhecimento da questão.
Súmula n. 282/STF

(4) Da invocada violação do
VI e § 3o, do CPC, sob a tese de
art. 485,
ilegitimidade passiva como matéria de ordem pública

SCOPEL sustentou que sua ilegitimidade seria matéria de ordem pública,
cognoscível a qualquer tempo, e que não teria sido reconhecida.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O voto, ao apreciar as preliminares, registrou que não havia preclusão e
enfrentou a legitimidade, mantendo-a por teoria da aparência à vista de elementos
objetivos (equivalência de endereços entre SCOPEL e SP-30 no contrato e na
contestação). Esse exame refutou o pedido de exclusão do polo, afirmando a
pertinência subjetiva diante do quadro fático consolidado. O que pretende SCOPEL,
em realidade, é substituir o juízo fático das instâncias ordinárias, inviável em recurso
especial
).
(Súmula n. 7/STJ
Ainda, mesmo em se tratando de matéria reputada de ordem pública, a
instância especial exige prévio debate na origem.
A ausência de pronunciamento específico sobre o
VI e § 3o, atrai a
art. 485,
e, por analogia no especial, a
, que impedem o
Súmula n. 282/STF
Súmula n. 211/STJ
conhecimento da tese sem prequestionamento útil.

(5) Da suposta ofensa à
(alienação fiduciária) e da
Lei no 9.514/1997
prevalência do
sobre a restituição integral de valores
art. 27

Documento eletrônico VDA56832476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: b32d4591-a3ff-4587-a9a9-a84626262e19

SCOPEL defendeu que, por se tratar de contrato com garantia fiduciária, a
solução deveria observar o
da
, com devolução apenas do
art. 27
Lei no 9.514/1997
saldo remanescente após a alienação, afastando a regra do
do CDC.
art. 53
A linha argumentativa não se apresenta hábil ao acolhimento da pretensão
recursal.
O acórdão reconheceu a relação de consumo, o inadimplemento das
fornecedoras pela não entrega da infraestrutura anunciada e, nessa via, aplicou a
Súmula 543 do STJ para determinar a restituição integral em caso de culpa da
vendedora, além do Tema 971 para incidência da cláusula penal inversa.
A orientação adotada pelo Tribunal estadual alinha-se à jurisprudência desta
Corte, que afasta a aplicação do procedimento especial da
quando a
Lei no 9.514/1997
resolução do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária decorre do
inadimplemento do vendedor, e não do comprador.
Confiram-se os julgados:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL.
RESILIÇÃO
POR
INICIATIVA
DA
PROMITENTE
COMPRADORA.
INSURGÊNCIA
DA
INCORPORADORA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ACESSÓRIO CELEBRADO
COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ADOTADA
SÚMULA 543/STJ
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
.
. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 26 E
SÚMULA 283/STF TEMA 1.095/STJ
27 DA
. INAPLICABILIDADE DIANTE DO
LEI N. 9.514/1997
INADIMPLEMENTO DO
FIDUCIÁRIO.
VENDEDOR/CREDOR
1. O Tribunal de origem proferiu o entendimento segundo o qual a
somente regula a rescisão contratual em razão
Lei n. 9.514/1997
da inadimplência do
sendo plenamente
comprador/financiado,
cabível o Código de Defesa do Consumidor, de forma subsidiária,
.
naquilo que não lhe for conflitante
2. O Tribunal a quo aplicou ao caso a parte inicial da Súmula n. 543 do
STJ, segundo a qual, "Na hipótese de resolução de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de
Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso
de culpa exclusiva do promitente, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento".
3. Observa-se das razões recursais que a incidência da
não foi impugnada pelo recorrente, o que atrai a
Súmula 543/STJ
incidência da
.
Súmula 283/STF
4. O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da
jurisprudência desta Corte, segundo a qual a existência de
cláusula de alienação fiduciária em contrato de compra e venda
Documento eletrônico VDA56832476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: b32d4591-a3ff-4587-a9a9-a84626262e19

não permite a aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da
nas hipóteses de inadimplemento do
Lei n. 9.514/1997
fiduciário.
vendedor/credor
5. Não se aplica à hipótese dos autos, em que houve o
inadimplemento do
o Tema 1.095 dos recursos
vendedor/credor,
repetitivos, cuja tese jurídica é a seguinte: Em contrato de compra e
venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente
registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de
inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora,
deverá observar a forma prevista na
, por se tratar de
Lei n. 9.514/1997
legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor (grifei).Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.948.628/SE
Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
8/4/2024,
12/4/2024
sem
destaque no original)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
IMOBILIÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DAS
VENDEDORAS.
DESCARACTERIZAÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. MORA DAS
CONSTRUTORAS.
APLICAÇÃO
DA
.

LEI
N.
9.514/1997
DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
.
SÚMULA N. 83/STJ
VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO
INTEGRAL.
. IPTU. REPASSE À COMPRADORA.
SÚMULA N. 83/STJ
AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE.
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA N. 83/STJ
DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. [...].
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, aplicam-se as
disposições da
quando o "devedor-fiduciante não
Lei 9.514/97
paga, no todo ou em parte, a dívida, e é constituído em mora, o
" (AgInt no
,
que não é o caso dos autos
AREsp n. 1.432.046/SP
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em
DJe
, o que foi observado pela Corte
17/9/2019,
24/9/2019)
local.
2.1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ
).
(Súmula n. 83/STJ
3. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra
e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do
Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas
pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de
culpa
exclusiva
do
promitente
"
vendedor/construtor
Aplicação da
), situação idêntica à destes autos.
(Súmula n. 543/STJ
.
Súmula n. 83/STJ
[...]. 7. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56832476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: b32d4591-a3ff-4587-a9a9-a84626262e19

(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.368.351/RO
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
20/11/2023,
28/11/2023
sem destaque no original)

Para infirmar tal conclusão, seria necessário revolver o conjunto fático
(natureza da oferta, conteúdo da publicidade, efetiva entrega, estrutura prometida,
cronograma), atraindo a
.
Súmula n. 7/STJ
De outro lado, a prevalência da
, em especial do
Lei no 9.514/1997
art. 27,
não foi decidida no acórdão sob prisma de conflito de normas com o CDC. O voto,
após afastar a alegação de inovação recursal acerca da
, manteve a
Lei no 9.514/1997
solução estritamente fundada na relação de consumo e na culpa das fornecedoras,
sem perpetrar cotejo normativo específico entre
da lei especial e o
do
art. 27
art. 53
CDC.
À míngua de prequestionamento explícito dessa controvérsia normativa,
incide a
, o que impede o conhecimento do ponto.
Súmula n. 282/STF

Da irresignação de DOURADOS e SP 30

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
c
inciso III do
da CF, DOURADOS e SP 30 apontaram:
não cabimento de
art. 105
(1)
danos morais por mero inadimplemento contratual, com violação dos arts. 186, 927,
944 e 884 do CC;
manutenção apenas de efeitos patrimoniais do inadimplemento,
(2)
afastando reparação extrapatrimonial quando ausente ofensa a direitos da
personalidade;
dissídio jurisprudencial, com paradigma no entendimento de que
(3)
atraso na entrega do imóvel, por si, não gera dano moral.
Houve apresentação de contrarrazões pelo ESPÓLIO E OUTROS,
sustentando ausência de cotejo analítico, incidência da
e
Súmula n. 7/STJ
particularidades do caso que superam o mero aborrecimento.

e
(1)
(2) Do afastamento dos danos morais sob o argumento de mero
inadimplemento contratual

DOURADOS e SP 30 sustentaram que o atraso na entrega e o
inadimplemento contratual não gerariam dano moral, pretendendo limitar os efeitos à
esfera patrimonial e invocando, em síntese, a tese de mero aborrecimento. Alegaram,
ainda, violação dos arts. 186, 927, 944 e 884 do CC, embora, nas razões do especial,
tenham se restringido à alínea c do
III, da CF, sem desenvolver violação direta
art. 105,
de lei federal.
Documento eletrônico VDA56832476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: b32d4591-a3ff-4587-a9a9-a84626262e19

Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão estadual fixou premissas fáticas robustas e autônomas para
reconhecer a existência de dano moral indenizável: inadimplemento contratual
qualificado pelo atraso injustificado na entrega da infraestrutura anunciada; oferta
publicitária de amplo lazer não cumprida; frustração significativa do projeto de vida do
adquirente e sua família; e contexto de especial vulnerabilidade (viúva e dois herdeiros
menores), circunstâncias que superaram o mero aborrecimento e ensejaram a
majoração do
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
quantum
Reformar tal conclusão exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório
— natureza e extensão do inadimplemento, conteúdo da publicidade, impacto na vida
familiar — providência vedada em recurso especial, à luz da
.
Súmula n. 7/STJ
A jurisprudência desta Corte, embora assente que o mero inadimplemento
contratual não gera dano moral, admite sua configuração em hipóteses excepcionais,
quando o atraso é excessivo e acarreta ofensa a direito da personalidade, frustrando a
legítima expectativa do adquirente.
Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE URBANO
NÃO
EDIFICADO).
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA N. 83 DO STJ
OCORRÊNCIA DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA DE
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO
DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM
FIXADO COM RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel (lote urbano não edificado) cumulada com
indenização por danos materiais e morais, em decorrência de atraso
na entrega do empreendimento.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade solidária
entre os fornecedores que figuram na cadeia de consumo na compra e
venda de imóvel. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. A revisão da conclusão do julgado, que não reconheceu a
ocorrência de motivo de força maior para o atraso na entrega da
unidade, exige o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que
não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56832476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: b32d4591-a3ff-4587-a9a9-a84626262e19

4. A fixação da indenização por danos morais decorreu de
situação excepcional que configurou ofensa ao direito da
personalidade do promitente-comprador, extrapolando a esfera
do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser
revista nesta via excepcional, nos termos do que dispõe a Súmula
n. 7 do STJ.
5. O valor fixado a título de dano extrapatrimonial, porque arbitrado
com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos,
só pode ser alterado em hipóteses específicas, quando constatada
nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu no caso.
Incidência da Súmula n. 568 do STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.
, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
(AREsp n. 2.851.149/MG
em
DJEN de
-
7/4/2025,
10/4/2025
sem destaque no original)
.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO
NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
ATRASO EXCESSIVO.
1. Discute-se nos autos a ocorrência de dano moral indenizável em
razão de atraso na entrega de imóvel.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, o simples
inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel
não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo
necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam
configurar a lesão extrapatrimonial. Precedentes.
3. Hipótese em que a lesão extrapatrimonial ficou caracterizada
em razão do prazo excessivo para entrega do imóvel, que no caso
Agravo interno improvido.
foi de um ano.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.372.535/MT
Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
16/10/2023,
18/10/2023
sem
destaque no original)

Além disso, as razões do especial não enfrentaram, de modo específico,
todos os fundamentos autônomos do acórdão que sustentam, por si, a conclusão sobre
o dano moral (publicidade não cumprida, frustração do projeto de vida e
vulnerabilidade concreta), limitando-se a afirmar genericamente o mero inadimplemento.
Incide, por analogia, a
:
Súmula 283/STF é inadmissível o recurso
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
.
suficiente e o recurso não abrange todos eles
A deficiência na articulação — sem demonstrar, clara e objetivamente, como
os fundamentos fáticos e jurídicos do acórdão teriam contrariado os dispositivos
invocados — atrai, ainda, a
:
Súmula n. 284/STF é inadmissível o recurso extraordinário
Documento eletrônico VDA56832476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: b32d4591-a3ff-4587-a9a9-a84626262e19

quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.

(3) Do dissídio jurisprudencial indicado

DOURADOS e SP 30 articularam dissídio com o AgInt no
, afirmando que o atraso na entrega, por si, não geraria dano moral
REsp 1.827.064/SP
e pleiteando o provimento pela alínea .
c
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O paradigma apontado versa sobre mero inadimplemento sem
peculiaridades agravadas.
Já o acórdão recorrido reconheceu circunstâncias específicas e
excepcionais, que extrapolaram o mero aborrecimento: publicidade enganosa com
promessa de infraestrutura de lazer não entregue, longa espera com contrato pago, e
frustração do projeto de vida familiar, culminando na majoração da indenização.
Ausente o cotejo analítico e a demonstração de similitude fática estrita entre
os casos, como exigem o
§ 1o, do CPC e o
do RISTJ, não se pode
art. 1.029,
art. 255
conhecer do dissídio.
De todo modo, a controvérsia está edificada em premissas fático-
probatórias. A incidência da
na questão prejudica o conhecimento
Súmula n. 7/STJ
pela alínea
sobre a mesma matéria, uma vez que a divergência suposta repousa em
c
quadro de fatos não passível de reexame pelo especial.
Assim, pela necessidade de revolvimento probatório, não é possível
conhecer da divergência.

Nessas condições,
dos agravos para
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
do recurso especial de SCOPEL e, nessa extensão,
,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
bem assim para
do recurso especial de DOURADOS e SP 30.
NÃO CONHECER
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de ESPÓLIO E OUTROS, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56832476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:01
Código de Controle do Documento: b32d4591-a3ff-4587-a9a9-a84626262e19

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.154.087 / GO
Número Registro: 2026/0008023-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
545889082 54588908220218090011
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SCOPEL EMPREENDIMENTOS E OBRAS S/A
ADVOGADA
: FABÍOLA MONTEIRO OLIVEIRA BOLGHERONI - SP169277
AGRAVANTE : DOURADOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : SP 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : AIRES VIGO - SP084934
CAMILA ZANATTA - SP517080
AGRAVADO
: J P V DOS S F (MENOR)
REPR. POR
: V V DOS S
ADVOGADOS : GABRIELLA MOURA DE OLIVEIRA TENORIO - GO057100
TAYNÁ LUCENA RIBEIRO LAGOZ PEREIRA - GO059700
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA57078418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:52:37
Código de Controle do Documento: e1d45465-cfbd-423a-b5ac-5638630f13eb

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:52:37
Código de Controle do Documento: e1d45465-cfbd-423a-b5ac-5638630f13eb